Tribunal: TJSP
Processo: 1017554-30.2019.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
IMPORTAÇÃO DE PEIXE IN NATURA – Impetração para o fim de diferimento do ICMS sobre importação de pescado salgado desfiado, denominado Polaca do Alasca Theragra Chalcogramma – Cabimento – Exegese do artigo 391 do RICMS/2000 – Legislação de regência que não descreve dentre as operações internas a negociação com "pescado salgado desfiado" – Aspecto de "desfiado", todavia, que não retira a

Ementa:
IMPORTAÇÃO DE PEIXE IN NATURA – Impetração para o fim de diferimento do ICMS sobre importação de pescado salgado desfiado, denominado Polaca do Alasca Theragra Chalcogramma – Cabimento – Exegese do artigo 391 do RICMS/2000 – Legislação de regência que não descreve dentre as operações internas a negociação com "pescado salgado desfiado" – Aspecto de "desfiado", todavia, que não retira a característica in natura do produto, o qual não se encontra industrializado – Possibilidade de classificação como peixe natural e salgado – Precedente jurisprudencial – Apelação da Fazenda Paulista e remessa necessária não providas.